Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-42.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008526-42.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ADONIAS PEREIRA ALMEIDA - CPF: 137.126.403-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado nº
1008526-42.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP.

Recorridos: ADONIAS PEREIRA ALMEIDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE
PROCEDIMENTO CIRURGICO - NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2-

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento necessário à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal, artigo 196.

3-

O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento
de “
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO
”
.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar
solidariamente os requeridos a disponibilizarem à parte autora o procedimento de
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO
.

O Município interpôs recurso inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas.

O douto representante do Ministério Público, em id. 177544172, manifestou pelo improvimento do recurso.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Publico ratificou tal parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A preliminar de ilegitimidade passiva do Município não comporta acolhimento, pois o Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc. - uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando
o procedimento
de “
ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO
”,

pois sofre com
muita dor, andando com auxílio de muletas,
em razão do diagnóstico de

artrose bilateral dos joelhos.

No caso, o laudo e declaração médica anexas ao feito, demonstram de forma inequívoca a necessidade
do procedimento prescrito
, pois se mostra indispensável e necessária à garantia da saúde do reclamante.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO – MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT - RI: 00059277120158110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2020).
(destaquei)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”

(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, tendo em vista necessidade que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de o reclamante estar representado pela Defensoria Pública, em face do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que alterou a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023